Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-14.2016.8.11.0046
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001436-14.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEBORA REGINA SIGNOR - CPF: 998.070.091-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (APELADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (APELADO), MARINA PAULA SIGNOR - CPF: 020.841.851-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL –
REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC
–
NÃO OBSERVADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

1. “Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT - AC: 00059454420128110008 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara da comarca de Comodoro/MT,
M.M. Antonio Carlos de Sousa Junior
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001436-14.2016.811.0046
ajuizada em face de
AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
e
OUTROS
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que para se configurar o abandono da causa é necessária a existência do elemento subjetivo do abandono.

Expõe que restou incontroverso que a Recorrente deliberou por várias vezes no processo, sendo certo que, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência do ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Indica que a extinção do feito por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que apresenta alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Narra que a súmula 240 do STJ dispõe que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, não ocorrido na espécie.

Entende que após a ausência de manifestação do ente estadual o juízo de origem deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/30 e, desse modo, determinado a suspensão do feito.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de anular a sentença recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o
MATO GROSSO
ajuizou, em
06/06/2016
, Ação de Execução Fiscal em face de
AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
,
DÉBORA REGINA SIGNOR
,
ISABEL RITA SIGNOR
,
AMIR AGOSTINHO SIGNOR
e
MARINA PAULA SIGNOR
, visando o recebimento de crédito tributário, no valor de
R$ 180.423,18
(cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), inscritos na
CDA nº 20151720
.

In casu
, o ente estadual foi intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo endereço da parte executada. [id. 65171468]

Diante da inércia da parte Exequente para proceder a devolução dos autos encaminhados em carga (id. 65171469 – pág. 03), sobreveio sentença, em 13/03/2020, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, entretanto, nada requereu, não havendo qualquer alteração fática hábil a impulsionar o feito.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.”
[id. 65171471]

Com efeito, cediço que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

In casu
, a parte exequente foi intimada, tão somente, para apresentar o novo endereço dos executados, em consonância com o disposto no art. 485, §1º, CPC, ou seja, não houve a intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00059454420128110008 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021